Tribunal: STF
Processo: Rcl 48859
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Vânia Lúcia Pires da Silva Pereira em face de decisão proferida pelo Presidente da Primeira Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais de Vitória, nos autos do Processo 0010614-32.2019.8.08.0024.
    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada usurpa a competência desta Corte, em razão da negativa de remessa a este STF do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    Nesses termos, alega que “o v. acórdão proferido pelo tribunal a quo ignora a jurisprudência do STF, fixada em sede de repercussão geral, e ainda, impede de forma ilegal, que os recursos interpostos pelo reclamante cheguem a corte suprema, a qual certamente realizaria a revisão dos acórdãos; tendo em vista ser devida a condenação do réu no pagamento dos depósitos de FGTS, de todo o período laborado, posto que, imprescrito”. (eDOC 1, p. 17) 
    Requer assim a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Passo a decidir. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
    Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    No caso dos autos, vislumbro a hipótese de ocorrência de usurpação de competência desta Corte. Explico.
    A ora reclamante interpôs recurso extraordinário contra acórdão de turma recursal, ao qual foi negado seguimento nos termos da seguinte decisão:
    “Inicialmente, de exame ao recurso interposto, postula-se a aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no ARExt 709.212/DF proferido no rito da repercussão geral (tema 608), no tocante à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ex nunc), aliado ao que dispõe a súmula nº. 632 do TST. 
    Com efeito, nota-se que o presente recurso extraordinário discute a prejudicial de mérito da prescrição em relação às parcelas do FGTS devidas em razão da nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, eis que sucessivamente prorrogados. 
    A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário não se enquadra na hipótese tratada no RE 709.212/DF (Tema 608 do STF), porquanto aqui se discute a nulidade do contrato de trabalho temporário que, se reconhecida, poderia ensejar direito de recebimento do FGTS, e o respectivo prazo prescricional para ajuizamento desta ação em face do Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto nº. 20.910/32. 
    Do prequestionamento. 
    A presente recurso não evidencia de forma expressa o prequestionamento da matéria no acórdão impugnado apenas o discorre em aspectos gerais, sem exatidão. Ainda, o presente caso atrai a aplicação da súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, com registro de que não se admite o prequestionamento ficto, conforme jurisprudência da Suprema Corte.
    (…)
    Da Prescrição.
    Não se admite o presente extraordinário, já que a alegação de que o prazo prescricional trintenário não restou implementada, pois não cuida de violação direta à norma constitucional, mas de ofensas reflexa decorrente de interpretação de legislação infraconstitucional, qual seja, Decreto nº. 20.910/32. 
    Com efeito, no julgamento do RE 1.209.993/RS, em junho de 2019, restou consignado que a discussão acerca da prescrição contra a Fazenda Pública implica a análise de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário, ‘por configurar ofensa indireta à Constituição Federal’. 
    De igual modo, no RE 1.181.279/PA, de junho de 2019, o Ministro Edson Facchin assentou que ‘eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/1932), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário’. 
    (…)
    Ante o exposto, tendo em vista a ausência de repercussão da matéria tratada no acórdão e na sentença, nego segmento ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC”. (eDOC 5)
    Inconformada, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, nos seguintes termos:
    “Conforme já exposto, existem requisitos intrínsecos que devem ser observados no regular processamento do recurso, dentre eles, o cabimento. 
    Este requisito está ligado a duas circunstâncias: recorribilidade e adequação, e ambas devem estar presentes para que o cabimento esteja preenchido. A primeira relaciona-se à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível, já a segunda determina que o recurso deve ser o correto para o reexame da decisão. 
    Da atenta análise aos autos, infere-se que a recorrente interpôs o presente AGRAVO contra a decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. 
    (…)
    Isto posto, não há dúvidas que, no caso dos autos, tendo em vista a decisão proferida com fundamento no inciso I do artigo 1.030 do CPC, caberia agravo interno, nos termos do artigo 1.021, conforme determina expressamente o §2º do artigo 1.030 do CPC, que assim dispõe: 
    (…)
    Todavia, conforme já exposto, a parte interpôs o presente agravo na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sem observar a expressa determinação legal acerca do recurso cabível. 
    Verifica-se, portanto, que o recurso apresentado não é cabível, estando ausentes os requisitos de admissibilidade recursal, o que enseja seu não conhecimento”. (eDOC 6)
    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 
    Todavia, no caso, em que pese a autoridade reclamada ressaltar em sua decisão que o caso não se enquadraria no tema 608-RG, observo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu em verdade com fundamento na inexistência pressuposto formal de admissibilidade e na incidência da Súmula 282 do STF e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, circunstância que, nos termos da jurisprudência pacífica, impediria a análise do agravo por esta Suprema Corte. Nesse sentido: ARE 939.213 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.4.2016 e Rcl 12060 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.
    Cumpre registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC).
    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pelo reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso-paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, configurada a usurpação da competência desta Corte.
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).
    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto pela ora reclamante ao Supremo Tribunal Federal.  
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente